Tribunal: TJDFT
Processo: 0006068-40.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO DIRETO E ESPECÍFICO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339, caput, do CP, que foi alterado pela Lei no 14.110, de 18 de dezembro de 2020, consiste em dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente.
2. A configuração do crime de denunciação caluniosa demanda a presença do elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, exige o dolo direto e específico, que consiste no nítido conhecimento do agente acerca da inocência da vítima da falsa imputação de crime.
3. In casu, o elemento subjetivo - dolo direto e específico - restou demonstrado, visto que, além de restar constatada a inocência da vítima, indevidamente acusada de maus tratos pelos apelantes, tem-se que estes, ao imputarem fatos falsos a ela, possuíam a intenção premeditada de desvirtuar a verdade, em ofensa à Administração da Justiça.
4. O conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação dos apelantes pelo crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do CP), afastando-se o pleito absolutório.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida no caso concreto em relação à segunda apelante.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação dos acusados nas sanções do art. 339, caput, do Código Penal (denunciação caluniosa), diminuir a pena pecuniária da segunda apelante de 15 (quinze) para 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.